Tribunal: STF
Processo: AR 3086
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS POR ESTA SUPREMA CORTE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Nivaldo Lucindo de Oliveira em face da União Federal com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos do RMS 30.575, de relatoria do Min. Edson Fachin, com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015).



    Alega que a decisão rescindenda violou os arts. 5º, XXXVI, LIV, LV e LXXIV, da Constituição; o art. 21, §1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte; o art. 173, §1º da Lei 8.112/90 e o art. 2º, da Lei 9.784/99. Defende que a decisão rescindenda não estaria devidamente fundamentada, além de afrontar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porquanto lhe foi negado o acesso ao colegiado do STF e, na origem, estando sem assistência de um advogado nos autos de processo administrativo, teria ficado desprovido de defesa técnica.



    Defende o descabimento da aplicação da norma inserta no art. 21, §1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte ao argumento de que "o RMS não se sujeita aos requisitos de admissibilidade e às limitações cognitivas dos recursos extraordinários”.



    No que concerne à Lei 9.784/99, aduz violação ao seu art. 2º ao fundamento de que a prescrição quinquenal deveria ter sido reconhecida. E, finalmente, quanto ao art. 173, §1º da Lei 8.112/90, afirma que não foram observados os princípios da legalidade e da ampla defesa, pelo que pretende a nulidade de processo administrativo disciplinar que o demitiu do serviço público.



    Realizada a citação, veio aos autos contestação da parte adversa (doc. 11). A União apontou, preliminarmente, a ausência dos requisitos necessários à propositura de ação rescisória. No mérito, afirmou que a rescisória não se presta para a reavaliação da matéria já enfrentada e que a jurisprudência é pacífica e consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da presença de advogado (ou defesa técnica) em processo administrativo disciplinar (Súmula Vinculante 5).



    É o relatório. DECIDO.



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito. 



    As causas de rescindibilidade, por sua vez, vêm previstas nos incisos do artigo 966 do CPC em numerus clausus, impedindo, assim, o ajuizamento de ação fora das suas hipóteses de cabimento. Ademais, as violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito dos vícios de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.



    Uma das hipóteses que tem carreado ao Judiciário infindável número de rescisórias diz respeito às decisões lavradas com violação literal a disposição de lei, que, para ensejar a desconstituição da decisão impugnada, deve ser manifesta.



    Anoto, a propósito, que a causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva violação à lei, de modo que, a princípio, interpretar não se confunde com violar. Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.



    Ademais, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido”. (AR 2643 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018)



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.” (AR 2883 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/02/2022)



    In casu, a presente rescisória tem o objetivo de questionar a validade jurídica do acórdão proferido por esta Corte no RMS 30.575, conforme ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 



    2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. 



    3. O art. 173, I, da Lei 8.112/1990 somente assegura ao servidor transporte e diárias quando convocado para para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado, não para acompanhar os demais atos instrutórios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (doc. 5)



    Verifico que as supostas violações arguidas já foram rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir, já tendo sido objeto de análise detida por esta Corte . 



    Nesse passo, a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes (grifos meus):



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, in fine. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. É assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 25/8/1995)



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à ação rescisória, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, ante a manifesta inadmissibilidade da via processual eleita. 



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, além das despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade dessas verbas, ante a concessão da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente